Tribunal: TJPA
Processo: 0043603-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043603-44.2014.8.14.0301

APELANTE: VANUSA PINHEIRO DE LIMA

APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros da agravante. Subsidiariamente, requereu-se o diferimento do pagamento das custas processuais para que o valor fosse incluído no passivo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é possível o diferimento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça somente é concedida àqueles que comprovam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme exigência do artigo 98 do CPC e jurisprudência do STJ.

A Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos, ônus que não foi cumprido pela agravante.

O balanço patrimonial apresentado demonstra a existência de vultoso ativo circulante, não evidenciando a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

O diferimento do pagamento das custas processuais não encontra amparo legal, pois as despesas judiciais da massa falida devem ser pagas na ordem de prioridade dos créditos extraconcursais, conforme os artigos 84 e 149 da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que a isenção de custas à massa falida aplica-se apenas às ações diretamente relacionadas ao processo falimentar, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos financeiros, conforme Súmula 481 do STJ.

A mera existência de dificuldades financeiras ou de passivo superior ao patrimônio líquido não implica, por si só, o deferimento do benefício da gratuidade.

O diferimento do pagamento das custas processuais pela massa falida não encontra respaldo na Lei nº 11.101/2005, devendo ser observada a ordem de prioridade dos créditos extraconcursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; Lei nº 11.101/2005, arts. 84 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1795579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2019; TJ-DF, AI 07062223420248070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 23/05/2024; TJ-MG, ED 10024123212508002, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, nos autos da
Apelação Cível nº 0043603-44.2014.8.14.0301
, em face de
decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, determinando o recolhimento do preparo recursal.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros da parte agravante, ressaltando que a simples alegação de dificuldades econômicas
não é suficiente para justificar o deferimento da justiça gratuita
, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante, em suas razões, alega que: a) a negativa do benefício compromete a universalidade dos credores no juízo falimentar, pois os recursos da massa são destinados exclusivamente ao pagamento das obrigações habilitadas na falência; b) apresentou balanço patrimonial de 31/12/2023, no qual consta que o passivo da empresa supera seu patrimônio líquido, evidenciando sua hipossuficiência financeira; b) a negativa da justiça gratuita viola o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, que reconhecem o direito de empresas à gratuidade, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

Subsidiariamente, caso não seja concedida a justiça gratuita,
requer o diferimento do pagamento das custas processuais
para que o valor seja incluído no passivo falimentar, conforme previsão dos artigos 84 e 149 da Lei nº 11.101/2005.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante,
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, bem como, subsidiariamente, à viabilidade do diferimento do recolhimento das custas processuais.

Recorde-se
que a gratuidade de justiça somente será concedida aos que
demonstrarem não dispor
de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

No caso da pessoa jurídica, o E.
STJ tem entendimento sumulado no sentido de que a pessoa jurídica pode auferir os benefícios da justiça gratuita,
mas tem que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos, com esteio na súmula 481
, senão vejamos:

“
Súmula 481 do STJ –

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifos nossos).

Ademais, a Corte Cidadã tem sido bastante rígida inclusive com as empresas em recuperação judicial, exigindo a demonstração concreta da dificuldade financeira, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.
Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifos nossos).

In casu
, este signatário utilizou números do próprio balanço patrimonial da empresa para indeferir o pedido, já que a empresa possui um vultoso ativo circulante de longo prazo, não conseguiu comprovar a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.
Logo, nada a reformar quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Ademais, quanto ao
pedido subsidiário de diferimento das custas processuais
, observo que a Lei nº 11.101/2005 estabelece que
as despesas judiciais da massa falida devem ser pagas na ordem de prioridade dos créditos extraconcursais
(art. 84, IV). No entanto, não há previsão legal para postergar o pagamento das custas ao final do processo sem justificativa plausível.

Ademais, a isenção do recolhimento de custas somente se aplica à pretensão referente à própria falência, não alcançando as demais pretensões em que a massa falida seja parte.

Nesse sentido, observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada a inexistência de bens suficientes para o pagamento das despesas processuais, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. As despesas processuais, tais como as custas processuais, são consideradas créditos extraconcursais, de pagamento preferencial, consoante os artigos 22, III, “n”, e 84, IV, da Lei 11.101/2005. 4. Na falta de provas de que a pessoa jurídica está impossibilitada arcar com as custas e despesas processuais, deve-se indeferir o pedido de diferimento do recolhimento dessas verbas para o final do processo
. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (TJ-DF 07062223420248070000 1869436, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MASSA FALIDA. APELAÇÃO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a isenção do recolhimento de custas somente se aplica à pretensão referente à própria falência, não alcançando as demais pretensões em que a massa falida seja parte.
2. Embargos acolhidos apenas para reconhecer, no caso concreto, a inaplicabilidade do art. 84, IV, da Lei nº 11 .101/2005 (TJ-MG - ED: 10024123212508002 Belo Horizonte, Relator.: Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025